Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-44.2024.8.11.0098
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000014-44.2024.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDO CELESTINO VIANA - CPF: 141.498.771-49 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução, em razão da não comprovação da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento das custas iniciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, quando o magistrado determina a comprovação da condição financeira e a parte permanece inerte.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal condiciona a assistência jurídica integral e gratuita à comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV.

O CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2º.

Determinada a comprovação da situação econômica e oportunizada a regularização, a inércia da parte autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

A sentença recorrida observou o contraditório, o dever de cooperação processual e a legislação aplicável, não havendo ilegalidade ou afronta à jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Aparecido Celestino Viana em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que, nos autos dos embargos à execução ajuizados contra Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I e VI c/c 330, inc. III, ambos do CPC, diante da não comprovação da hipossuficiência econômica e do não recolhimento das custas iniciais.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da justiça gratuita, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais, e que não poderia ser exigido o recolhimento das custas enquanto pendente a análise do pedido de gratuidade. Segue ressaltando que a extinção do feito violou os princípios do acesso à justiça e do devido processo legal, além de que a controvérsia recursal se limita ao indeferimento da justiça gratuita.

Forte em tais argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a concessão da justiça gratuita e o regular prosseguimento dos embargos à execução.

Os apelados apresentaram contrarrazões, suscitando preliminar de deserção. No mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 316737353).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Aparecido Celestino Viana opôs embargos à execução em face de Banco do Brasil S.A., no bojo de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário, postulando, desde a petição inicial, a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de alegada hipossuficiência econômica.

Ao receber a inicial, o magistrado de primeiro grau entendeu que a presunção legal restou afastada diante da ausência de elementos mínimos de comprovação, motivo pelo qual determinou a intimação do autor para complementar a documentação comprobatória de sua alegada condição financeira, mediante a juntada de documentos aptos a demonstrar a insuficiência de recursos (id. 316735492).

O autor manifestou-se nos autos, oportunidade em que requereu dilação de prazo para apresentação da documentação exigida (id. 316735494).

Em atenção ao princípio da cooperação processual, o Juízo
a quo
concedeu prazo adicional de 15 dias, advertindo expressamente que o descumprimento da determinação poderia ensejar o indeferimento da petição inicial (id. 316735495).

Não obstante, decorrido o prazo concedido, o autor deixou de apresentar a documentação requerida, bem como não promoveu o recolhimento das custas iniciais, razão pela qual o magistrado de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender não comprovada a hipossuficiência econômica que justificaria a concessão da gratuidade da justiça (id. 316735497).

Inconformado, o embargante recorre sustentando, em síntese, que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para a concessão do benefício, e que não possui condições de arcar com as custas processuais. Aduz, ainda, que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
estaria em desacordo com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada, requerendo, ao final, a reforma da sentença.

Pois bem. De proêmio, é cediço que deve ser amparado pelo benefício da justiça gratuita aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo e aos honorários de advogado e de perito.

Assim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira dos requerentes do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte,
mister
se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
in

verbis
:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a justiça gratuita pode dizer respeito à apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando deste entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, leciona:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 - negritei).

Sobre o assunto já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

In casu
, o juízo de primeiro grau determinou que o autor comprovasse o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, ônus do qual não se desincumbiu, mesmo após concessão de prazo adicional específico para apresentação dos documentos exigidos (id. 316735495).

Assim, muito embora o recorrente tenha apresentado apenas declaração de hipossuficiência, deixou de trazer à baila documentos aptos a demonstrar a sua real condição econômica, tais como declaração de IRPF, cópia de sua CTPS ou CNIS, bem como declaração de existência ou inexistência de bens móveis e imóveis, ou quaisquer outros documentos capazes de demonstrar minimamente as despesas do grupo familiar e que poderiam comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribando nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026